Tribunal: TJSP
Processo: 1026365-37.2023.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Remessa necessária. Direito Processual Civil.

Servidor público municipal – Pleito de inclusão do Adicional de Titularidade e da Referência Funcional - R na base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço – Pedido julgado procedente.

Remessa necessária - Valor da condenação inferior ao piso de alçada – Hipótese que se subsume ao disposto no art. 496, §3o, III, do CPC.

Não se conhece

Ementa:
Remessa necessária. Direito Processual Civil.

Servidor público municipal – Pleito de inclusão do Adicional de Titularidade e da Referência Funcional - R na base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço – Pedido julgado procedente.

Remessa necessária - Valor da condenação inferior ao piso de alçada – Hipótese que se subsume ao disposto no art. 496, §3o, III, do CPC.

Não se conhece da remessa necessária